Tribunal: TJES
Processo: 5005792-71.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005792-71.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO PRATES BASLOESIUS MODOLO
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5005792-71.2022.8.08.0035

RECORRENTE: TIAGO PRATES BASLOESIUS MODOLO

RECORRIDO:
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
A
SR
A
. JU
Í
Z
A
DE DIREITO
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

V O T O

Trata-se de recurso inominado Interposto pelo recorrente/requerente em face de sentença que julgou improcedente o pleito reconhecendo ausência de conduta ilícita praticado pela ré.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar que o cancelamento de sua inscrição no cadastro da ré se deu de forma unilateral, violando os princípios d
a ampla defesa e do contraditório.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, verifica-se que se encontram tempestivos, cabíveis e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

DO

BENEFÍCIO DA

JUSTIÇA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de
hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, tampouco impugnação pela parte contrária,
pelo que se defere o pedido
.

É como voto.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor teria
firmado contrato de prestação de serviço virtual na modalidade contrato de adesão como motorista de aplicativo da requerida e, em
22/03/2022 teria realizado viagem com passageira e esta teria vomitado em seu veículo, recusando-se ainda a custear a higienização, tendo ainda denunciado o autor à plataforma por comportamento inadequando, momento em que
teve sua plataforma tecnológica bloqueada, buscando informações com a ré, sendo lhe informado que seu bloqueio se deu porque houve descumprimento da política pela parte do autor, violando os termos de uso do aplicativo, o que entende o requerente por conduta ilegal vez que o desligamento se deu de forma unilateral pela requerida, postulando dessa forma por condenação da ré ao pagamento em lucros cessantes e indenização por danos morais.

Preambularmente, imperioso se afirmar que no caso em apreço as partes envolvidas na demanda não se amoldam às figuras previstas no Código de Defesa do Consumidor. A recorrente coloca sua plataforma digital à disposição de motoristas profissionais, objetivando conectá-los com pessoas interessadas no serviço de transporte. Logo, a parte recorrida, motorista autônomo, utiliza a plataforma para execução de sua atividade comercial, não se tratando de destinatário final do serviço. Senão vejamos:

O contrato de intermediação digital em que o motorista presta serviços de transporte de passageiros e a ré fornece as solicitações de viagem pelos Serviços da UBER não é de consumo, tampouco de trabalho, submetendo-se ao regime jurídico comum do Código Civil. [...]. (TJ/DF, AI no 0037089-29.2016.8.07.0001, j. em 8.11.17).

Neste mesmo sentido,
não há como reconhecer que o recorrente é hipossuficiente na relação havida entre as partes
. Não há, portanto, nessa linha de raciocínio, como aplicar a regra de inversão do ônus probatório prevista no parágrafo 1º do artigo 373 do Código de Processo Civil. A relação existente entre a parte recorrida e a recorrente é, em verdade, comercial, de parceria, devendo o contrato estabelecido entre as partes ser analisado sob o prisma da legislação civil.

Dito isto
, em que pese as alegações recursais, entende-se que não devem prosperar, isso porque, mesmo que se não desconheça das possibilidades de intervenção do Estado-Juiz em negócios jurídicos celebrados particularmente ante evidente abusividade, tal realidade não é a dos autos, vez que
o autor anuiu com força de vontade e liberdade de contratação com os termos de uso impostos pela empresa ré
, com isso, em análise dos autos, especificamente ao “Termos de Uso” (id.
3815039
)
pode-se verificar
o consentimento d
o
motorista em que a empresa ré poderá à sua livre discrição, suspender ou cancelar sua utilização do serviço em diversas hipóteses
(cláusulas 6.1 e 8.1)
, inclusive sem notificação prévia, como aduz
a cláusula
8.2
.
Veja-se:

Diante desse cenário, importa ressaltar que o desligamento promovido pela ré se deu após
denúncia de
ameaças
d
o autor à passageira
, com isso, nos termos alhures, a empresa ré está respaldada n
o r
estrito cumprimento de seu dever em desligar o autor de seus sistemas, mesmo que inverídica tal denuncia, ressaltando-se que ao se filiar à plataforma ré o recorrente se sujeita aos termos de uso da mesma, que possui como política o desligamento dos parceiros apenas em razão da denúnci
a
dos passageiros, motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
10
% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.